Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708130-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA D E S P A C H O Indefiro pois já foi concedido por 2 ocasiões a dilação do prazo. Após retornem-se conclusos para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator